Tribunal: TJDFT
Processo: 0731487-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHOS MENORES DE IDADE. VALOR DA CONTRIBUIÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que arbitrou alimentos provisórios em ação de oferta de alimentos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em estabelecer se os alimentos provisórios fixados pelo juízo de origem estão adequados às peculiaridades do caso.
III. Razões de decidir
3. O dever de prestar alimentos deriva da solidariedade inerente à relação familiar e que impõe aos parentes a obrigação de amparar aqueles que necessitem auxílio para atender às necessidades básicas. Neste sentido, o art. 1.694, do Código Civil.
4. O valor da contribuição do alimentante para o sustento de sua prole é fixado tomando-se por base as necessidades do infante e as possiblidades do provedor, bem como a necessidade de proporcionar ao filho padrão de vida social compatível com a de seus genitores.
5. No caso, os alimentos provisórios foram fixados em patamar inferior à capacidade contributiva reconhecida pelo próprio alimentante, razão pela qual devem ser revistos.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
7. Tese de julgamento: “O valor da contribuição do alimentante para o sustento de sua prole é fixado tomando-se por base as necessidades do infante e as possiblidades do provedor, bem como a necessidade de proporcionar ao filho padrão de vida social compatível com a de seus genitores.”